Tribunal: TJPA
Processo: 0809746-10.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809746-10.2019.8.14.0006

APELANTE: JOSE EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: AUTO ESCOLA CONDE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a pretensão do autor, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição, considerando o despacho que ordenou a citação, prevista no art. 202, inciso I do CC, tendo salientado ainda que a interrupção da prescrição somente poderia ocorrer uma única vez, afastando-se a tese do embargante de se poder considerar outro marco interruptivo, como o trânsito em julgado da demanda, por exemplo.

6-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA
e ora embargado
AUTO ESCOLA CONDE LTDA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS ALMEIDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 10293968), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 10200705)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – CONFIGURAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL MESMO CONSIDERANDO A CAUSA DE INTERRUPÇÃO DESCRITA NO ART. 202, INCISO I DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o lapso temporal para a configuração da prescrição relativa à pretensão que tem como objeto a ocorrência de fato do produto ou do serviço, conforme o caso em questão, é de 05 (cinco) anos, iniciando-se a contagem a partir do conhecimento do dano e da autoria da conduta, nos termos do art. 27 do CDC.

2-No caso em comento, depreende-se das próprias razões recursais, que o apelante tomou conhecimento do fato gerador do pedido de indenização em janeiro de 2011 e, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordenou a citação, nos autos da Ação nº. 0000232-44.2013.8.14.0049, que tramitava perante o juizado especial, ocorrido no dia 21/01/2013, o prazo quinquenal estabelecido no art. 27 do CDC, findaria em janeiro de 2018, tendo a parte requerente ajuizado a presente demanda somente em agosto de 2019 (ID Nº. 9235833), isto é, há mais de 01 (hum) ano do prazo final.

3-Assim, resta cristalino que a pretensão do autor, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição, mesmo considerando a causa interruptiva alegada, qual seja, o despacho que ordena a citação, prevista no art. 202, inciso I do CC, sendo oportuno ressaltar também, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez, conforme o próprio dispositivo acima citado estabelece em seu caput.

4-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão não enfrentou todos os argumentos apresentados no recurso, deixando de considerar o trânsito em julgado do feito nº 0000232-44.2013.8.14.0049 para reinício da contagem do prazo prescricional.

Salienta que o prazo prescricional interrompido somente se reinicia com o trânsito em julgado daqueles autos ajuizado em 2013.

Por fim, requer o provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada, a fim de que seja enfrentada a tese de reinício do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da sentença prolatada nos autos da ação nº. 0000232-44.2013.8.14.0049, afastando-se assim a prescrição.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10601469).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que a pretensão do autor, ora apelante, fora alcançado pelo instituto da prescrição, considerando o despacho que ordenou a citação, prevista no art. 202, inciso I do CC, tendo salientado ainda que a interrupção da prescrição somente poderia ocorrer uma única vez, afastando-se a tese do embargante de se poder considerar outro marco interruptivo, como o trânsito em julgado da demanda, por exemplo.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROTESTO DA DUPLICATA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PELA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. 1. Embargos à execução. 2. Ação ajuizada em 13/08/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 18/01/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é possível a interrupção do prazo prescricional em razão do ajuizamento de ação declaratória de inexistência do débito pelo devedor quando já tiver havido anterior interrupção do prazo prescricional pelo protesto da duplicata. 4.
Conforme dispõe o art. 202, caput, do CC/02, a interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica.
Precedente. 5. Na espécie, o protesto da duplicata foi promovido em 17/10/2014, momento em que, nos termos do art. 202, III, do CC/02, houve a interrupção do prazo prescricional. O posterior ajuizamento da ação declaratória de inexistência de débito pela recorrida, em 17/12/2014, ainda que indiscutivelmente seja causa interruptiva da prescrição, não tem o condão, contudo, de promover nova interrupção do prazo prescricional, uma vez que o mesmo já havia sido interrompido com o protesto da cártula. 6. A prescrição de 3 (três) anos (art. 206, § 3º, VIII, do CC/02) operou-se em 17/10/2017, sendo que a ação de execução de título executivo extrajudicial somente foi ajuizada pela recorrente em 17/07/2018. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários (STJ, REsp. Nº. 1.924.436/SP, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 10/08/2021).

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 15/12/2022